Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. A parte embargante sustenta omissão do julgado quanto à questão prejudicial externa, à tese de inexigibilidade do título executivo por coisa julgada inconstitucional e à análise da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019; além de contradição na aplicação da Taxa SELIC, alegando ocorrência de anatocismo e ausência de enfrentamento de todas as teses para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à existência de questão prejudicial externa; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da inexigibilidade do título executivo por coisa julgada inconstitucional; (iii) verificar eventual contradição na aplicação da Taxa SELIC sobre valores com juros de mora pretéritos; e (iv) examinar se houve omissão na apreciação da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Quanto à tese de coisa julgada inconstitucional, o acórdão embargado destacou que a ação rescisória, instrumento próprio para a deliberação sobre eventual incompatibilidade do título executivo com a interpretação constitucional, teve a inicial indeferida, não se reconhecendo a alegada inexigibilidade da obrigação
6. A aplicação da Taxa SELIC observa a EC n. 113/2021 e a Resolução CNJ n. 448/2022, incidindo de forma única sobre o valor consolidado, sem cumulação com juros e correção monetária pretéritos, afastando a configuração de anatocismo.
7. O CNJ atuou dentro da sua competência constitucional (CF, art. 103-B, § 4o) ao editar a Resolução n. 303/2019, sendo constitucional o art. 22, § 1o, conforme jurisprudência pacífica da Corte, não havendo omissão a ser suprida.
8. O julgador não precisa enfrentar todas as teses suscitadas, mas apenas as questões relevantes para a solução da lide, consoante precedentes do STJ (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016).
9. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, se o tribunal superior reconhecer a existência de omissão, erro, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a"; 535, III, §§ 5o e 7o; 969; 1.022, I a III; 1.025. CF/1988, art. 103-B, § 4o. EC n. 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016.